Tribunal: TJMT
Processo: 1009825-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009825-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO), GABRIEL FERREIRA LIMA - CPF: 083.173.991-68 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INSURGÊNCIA CONTRA A CONCLUSÃO DO
DECISUM –
AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em que pesem às reiteradas alegações do Agravante quanto à sua condição de hipossuficiente, não vislumbro possibilidade de alterar o
decisum.

2 - A declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo o declarante comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

3 - Considerando o valor patrimonial declarado ao Fisco, a manutenção do indeferimento da benesse é medida que se impõe.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

GABRIEL FERREIRA LIMA

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Gabriel Ferreira Lima
, contra o
Estado de Mato Grosso
, em face da

decisão proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento no
1009825-70.2020.811.0000,
que, indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita ao ora Agravante.

Em suas razões recursais (ID. 45157964), o Agravante alega que,

o
novo CPC deixa claro que não é preciso que a parte comprove sua situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando apenas sua declaração nesse sentido, documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único do artigo 2o da Lei de Assistência Judiciária.

Aduz que,
além da fundamentação relevante, devidamente fixada anteriormente, a peça recursal preenche o requisito do “risco de lesão grave e difícil reparação”, uma vez que, se não for deferido o efeito suspensivo, a ação declaratória será indeferida e não terá seu seguimento normal.

Relata que, o Juízo de primeiro grau, determinou que fosse atualizado o valor da causa, para R$ 423.000,00 (quatrocentos e vinte e três mil reais), assim, o valor das custas processuais é de R$ 8.078,67 (oito mil, setenta e oito reais e sessenta e sete centavos) e, que não tem condições de pagar tal valor, nem ao menos de forma parcelada.

Alega que, o loteamento e a casa, não são totalmente do Agravante, vez que o loteamento está hipotecado junto ao Banco do Brasil, e que muitos dos lotes do loteamento, já pertencem a terceiros.

Assevera que, o fato de um beneficiado possuir bens não é suficiente para comprovar que ele tem condições de arcar com as despesas processuais e honorários de sucumbência.

Nesse contexto, requer a reforma da decisão, objurgada, com a consequente concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A Tutela Recursal foi indeferida (Id. 44209974).

Contrarrazões apresentada por meio do (Id. 48936472).

É o breve relato.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 31 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Gabriel Ferreira Lima
, contra o
Estado de Mato Grosso
, em face da

decisão proferida por esta Relatora nos autos do Agravo de Instrumento no
1009825-70.2020.811.0000,
que, indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita ao ora Agravante.

O Agravo Interno é via recursal contra decisão proferida pelo relator nos termos do art. 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

In casu,
tem-se que o Recorrente pretende não só a rediscussão da causa, mas uma análise da matéria que diz respeito ao próprio mérito da demanda.

Pois bem.

Em que pesem às reiteradas alegações do Agravante quanto à sua condição de hipossuficiente, não vislumbro possibilidade de alterar o
decisum.

Ao analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos do Agravo de Instrumento, o Recorrente juntou cópia do Recibo de Imposto de Renda demonstrando declaração de bens e direitos no valor de R$ 611.000,00 (seiscentos e onze mil reais), razão pela qual não vislumbrei condição de miserabilidade ou hipossuficiência que o impeça de recolher as custas processuais.

Na decisão recorrida, pontuei que, da análise da Declaração de Imposto de Renda, ano 2018 exercício 2019, o Agravante declarou a propriedade do Loteamento Vila Nova II, Paranatinga/MT, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais); um imóvel – Casa Mato Grosso Paranatinga no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), e um veículo no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), somando patrimônio de cerca de R$ 611.000,00 (seiscentos e onze mil reais), situação que é capaz de elidir a condição de hipossuficiência.

Destaquei ainda, que a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

Contudo, a declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência. Nesses termos, considerando o valor patrimonial declaração ao Fisco, indeferi o benefício.

Sobre o tema, vejamos o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE MISERABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1 . O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008).

2. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula no 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1305758/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/3/2017, DJe /28/3/2017).

Nesse sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - DECLARAÇÃO DE POBREZA - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO - INÉRCIA DO POSTULANTE - INDEFERIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

A declaração de pobreza é dotada de presunção relativa de veracidade, devendo estar em consonância com os elementos contidos nos autos. Havendo fundada dúvida, por parte do Magistrado, acerca da condição de hipossuficiente financeiro do postulante ao benefício da gratuidade de justiça, é lícita a determinação para que este comprove, documentalmente, a carência de recursos alegada. A inércia quanto à referida determinação judicial, se injustificada, enseja o indeferimento do pedido de concessão da justiça gratuita. Recurso desprovido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.038907-4/001, Relator (a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/7/2018, publicação da sumula em 23/7/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - PESSOA FÍSICA - INDÍCIOS DE CAPACIDADE FINANCEIRA.

Juntados aos autos pelo requerente os documentos que entende como pertinentes para fins de comprovação de sua hipossuficiência, para os fins do disposto no art. 99, § 2o, do CPC e, em análise detida dos autos, há elementos ou indícios que demonstrem a capacidade financeira da parte, pode o magistrado indeferir o pedido de gratuidade de justiça.

(
TJMG - Agravo de Instrumento-Cível 1.0086.17.003787-2/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/5/2018, publicação da súmula em 5/6/2018).

Esse também é o entendimento desta Corte:

AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Trata-se de presunção relativa de insuficiência financeira o disposto no art. 4°, §1° da lei 1060/50, cabendo ao julgador diante de todos os elementos fáticos e processuais, examinar de forma razoável se o pleiteante se enquadra nos requisitos de sua concessão.

(N.U 0125103-78.2016.8.11.0000, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/6/2018, publicado no DJE 4/7/2018)

Destarte, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, de modo que mantenho a decisão hostilizada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2021